Tribunal: TJES
Processo: 5003028-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003028-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: LENILSON CONCEICAO VITA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por LENILSON CONCEICAO VITA, em face de PICPAY SERVIÇOS S.A, tendo em vista bloqueio irregular de sua conta por suposta contestação de compra realizada junto ao cartão de crédito do autor.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e DETERMINANDO que a PICPAY SERVIÇOS S/A desbloqueie a conta no aplicativo pertencente a LENILSON CONCEICAO VITA, “@lenilson.c.vita”, no prazo de 10 dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos; e CONDENANDO o PICPAY SERVIÇOS S/A a pagar a LENILSON CONCEICAO VITA o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5035517) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, no que tange a preliminar suscitada pela recorrente de sentença Extra petita, compulsando os autos, observo que não houve pedido expresso da parte recorrida com relação a pagamento de indenização por danos morais. Contudo, a respeitável sentença debruçou-se sobre o tema e condenou o recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000 (dois mil reais).

Neste contexto, a sentença necessita de reforma, tendo em vista que não foi observado o que se prevê no art. 492 do CPC, pela ocorrência de sentença Extra petita. Nesse sentido, com respeito ao aludido dispositivo, ao princípio da congruência, ao princípio da instrumentalidade das formas e economia processual, reconheço de ofício a ocorrência de julgamento Extra petita, a fim de reformar o capítulo da sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais, mantendo-a incólume nos demais aspectos.

Sob essa motivação, ACOLHO DE OFÍCIO preliminar de ocorrência de julgamento Extra petita, declarando a nulidade do julgado no tocante a condenação de danos morais. CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar nulidade da sentença no tocante a condenação de danos morais. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)